Tribunal: STF
Processo: AI 487705
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-08
Data de publicação: 2010-06-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   DESAPROPRIAÇÃO. PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR. INDENIZAÇÃO. ART. 5º, 
   XXII e XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE PROVAS. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.

1.	Apreciação do apelo 
   extremo que requer o reexame dos fatos e das provas da causa (Súmula 
   STF 279), além de análise da legislação infraconstitucional, 
   hipóteses inviáveis em sede extraordinária. Precedentes.
2.	Agravo 
   regimental improvido.